Tribunal: TJDFT
Processo: 0703130-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703130-82.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se JOÃO BATISTA para apresentar contrarrazões ao AGRAVO INTERNO interposto pelo DISTRITO FEDERAL, no prazo de quinze dias, nos termos do § 2o do artigo 1.021 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator